Tribunal: TJDFT
Processo: 0706856-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ISONOMIA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Constatado o desvio de função, deve ser assegurado ao servidor as correspondentes diferenças remuneratórias, nos termos da Súmula 378 do STJ.
2. O STF firmou o entendimento de que na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária deverá ser observado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme decidido no RE 870947/SE, sem qualquer modulação.
3. O arbitramento por apreciação equitativa, consagrado no § 8o do art. 85 do CPC, ocorre nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos.
4. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e provida. Unânime.